Tribunal: STF
Processo: RE 938327
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 35, p. 1): 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU. CCSIP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. REVERSÃO DO BEM IMÓVEL QUANDO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO. IRRELEVÂNCIA. 



    As concessionárias dê serviço público que recebem contraprestação pelo usuário do serviço prestado não podem se beneficiar da imunidade prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal. 



    A sociedade de economia mista sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas no tocante aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (ad. 173, § 1º, II, da CF/88). 



    O fato de haver previsão de que, ao término do contrato de concessão, o imóvel pertencente à concessionária do serviço público se reverterá ao patrimônio público, não enseja a isenção do pagamento do IPTU, conquanto o fato gerador do imposto (propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel urbano) tenha ocorrido ainda sob seu domínio e propriedade. 



    Recurso conhecido, mas não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 37, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INC!SO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RÈPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. !PTU.. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 



    O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 600.8671SP, em sede de repercussão geral (Tema n ° 508), que reconhece que, "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valõres, e qúe, inequivocamente,está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". 



    Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a ilegalidade da exação referente ao IPTU ante o direito da recorrente à imunidade tributária recíproca. Nesse sentido, assevera “a necessidade de extensão da imunidade tributária recíproca sobre os bens imóveis utilizados pela concessionária prestadora de serviço público essencial, não podendo ser tributável o imóvel descrito nos presentes autos, devendo ser conhecido e provido o presente recurso extraordinário.” (eDOC 44, p. 11) 



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já ter sido objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral - Temas 385, 437, 508, 1.140 - a existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público será melhor analisada no âmbito do Tema 1297 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.479.602, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, DJe 22.04.2024, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. BENS AFETADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. I. O CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



    III. A DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.”



    Ante o exposto, determino nova remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente